Tribunal: TJPA
Processo: 0903659-92.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0903659-92.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUSTINO FERREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. DEMORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF), ART. 49, DA LEI Nº 9.784/99 E ART. 61 DA LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o impetrante alega ter 65 (sessenta e cinco) anos e trabalhou ao longo da vida como autônomo, empregado em empresa privada e efetivo da Administração Pública, por conta disso, alega que preencheu os requisitos necessários para pleitear a aposentadoria. Por conta disso, solicitou no dia 31/08/2023 ao Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) a Certidão De Tempo De Contribuição (CTC) para fins de comprovação do repasse para fins previdenciários.

A partir da leitura dos autos, o Juízo
a quo
proferiu sentença para conceder a segurança pleiteada para determinar a expedição da referida Certidão no prazo de 10 (dez) dias.

Explico que o Mandado de Segurança é remédio constitucional célere no qual tem cabimento quando não há possibilidade de
habeas corpus
e
habeas data
, desde que devidamente comprovada a lesão ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal (CF) e art. 1º da Lei nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

De início, esclareço que os procedimentos administrativos não devem perdurar por tanto tempo, sob risco de sua falta de celeridade trazer prejuízos inestimáveis para os solicitantes, nos termos do art. 5, LXXVIII da CF.

Neste sentido, vislumbro que a matéria é normatizada no art. 49 da Lei 9.784/99, a qual traz o prazo de até 30 (trinta) dias para que a Administração Publica proferira decisão nos autos.

Ocorre que no Estado do Pará, a Lei Estadual nº 8.972/2020 é quem disciplina sobre o assunto e em seu art. 61 elenca 30 (trinta) dias úteis como prazo para proferir alguma decisão.

Logo, destaco que houve o requerimento da CTC no dia 31/08/2023 e os autos administrativos impulsionados somente a partir da citação sobre a determinação da tutela antecipada pelo Juízo competente no dia 15/12/2023. Portanto, resta evidente a negligência do Poder Executivo em prestar informações simples do impetrante.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REEXAME NECESSÁRIO
interposto pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
contra sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JUSTINO FERREIRA NASCIMENTO
contra ato ilegal da autoridade coatora
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese da exordial, o impetrante alega ter 65 (sessenta e cinco) anos e trabalhou ao longo da vida como autônomo, empregado em empresa privada e efetivo da Administração Pública, por conta disso, alega que preencheu os requisitos necessários para pleitear a aposentadoria.

Assim, solicitou no dia 31/08/2023 através do Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) a Certidão De Tempo De Contribuição (CTC) para comprovar os descontos feitos e repassados ao governo federal. Contudo, o impetrado não teve sua solicitação atendida até o momento.

Neste sentido, sustenta que o documento é necessário para usufruir dos benefícios do Regime Geral De Previdência Social (RGPS) por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ante a desatualização dos dados do contribuinte no sistema.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
determinou a tutela antecipada para que o procedimento administrativo do IGEPREV fosse concluído no máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Após devidamente citado, a autoridade coatora apresentou manifestação nos autos para sustentar a necessidade de dilação probatória, logo a via é inadequada, bem como a aplicação do princípio da separação dos poderes. Dessa forma, pediu pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público recomendou a concessão da segurança pleiteada na exordial.

Sobreveio sentença na qual o Juízo competente julgou procedente a demanda para conceder a segurança, confirmar a tutela antecipada e determinar a expedição da CTC no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Após devidamente intimadas as partes, estas se mantiveram inertes, o que gerou a necessidade de interposição de recurso voluntário de reexame necessário para confirmar o
decisum
proferido, ante a condenação da Fazenda Pública, conforme certidão de ID 19788877.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau recomendou o conhecimento e o improvimento do recurso para que a sentença seja confirmada na íntegra.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

Inicialmente, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, observa-se que o impetrante conseguiu comprovar a existência de lesão a direito líquido e certo em sua manifestação, não havendo motivos para reformar a sentença atacada.

DA DEMORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Cinge-se a controvérsia sobre o tempo de demora no procedimento administrativo para expedição de Certidão De Tempo De Contribuição (CTC) pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV).

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a "razoável duração do processo" foi erigida pela Carta Magna como cláusula pétrea e direito fundamental de todos.

Nessa linha, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos, in verbis:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Além disso, é importante ressaltar, ainda, que a Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61, preceitua o seguinte:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Outrossim, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

Compulsando os autos, o impetrante completou 65 (sessenta e cinco) anos e solicitou o CTC pelo IGEPREV para dar prosseguimento na sua aposentadoria pelo INSS, visto que as suas contribuições não estavam aparecendo no Órgão Federal. Assim, realizou o requerimento no dia 27/04/2023 perante o Estado, mas não teve resposta até a liminar concedida pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor do impetrante é medida que se impõe.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PLEITO NÃO ANALISADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Maria Izabel da Cruz Reis em face ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a impetrante, professora estadual há mais de 33(trinta e três) anos, havia solicitado sua aposentadoria especial junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no dia 23/03/2018, entretanto, passados mais de 04(quatro) anos, o referido pleito ainda não havia sido analisado e concluído pelo órgão previdenciário do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor da impetrante é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0846915-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O INGRESSO DO PEDIDO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. MOROSIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar a violação de direito líquido e certo, diante da alegação de ausência de morosidade da Administração na conclusão do pedido de aposentadoria da ora apelada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Constata-se de plano o interesse de agir por parte da apelada, que ao propor a ação mandamental originária, buscou obter tutela jurisdicional que lhe garantisse a análise e conclusão de seu requerimento administrativo de aposentadoria, recebido pela Autoridade Previdenciária. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

4. A Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu no art.5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma: Art.5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

5. A impetrante ingressou com o referido pedido administrativo ainda em março de 2018 e, que a ação mandamental originária foi proposta em fevereiro de 2022, ou seja, o lapso temporal de quase 04 anos para conclusão de processo de aposentadoria, por si só, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa.

6. Nesta demanda, não se está a analisar o mérito administrativo, mas tão somente, garantir a efetividade de preceito Constitucional, concernente a conclusão do procedimento em tempo compatível com a complexidade do pedido. Não há justificativa para a evidente morosidade na tramitação do pedido, sendo certo que a demora do processo na SEDUC, não exonera o IGEPREV de prestar seus serviços de maneira célere eficiente.

7. Deixo de conhecer da insurgência quanto as custas e honorários advocatícios, considerando que a sentença não determinou condenação neste sentido. Sem sucumbência, inexiste interesse recursal quanto ao ponto.

8. Remessa Necessária e Apelação Conhecidas e Não Providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805906-72.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, mesmo havendo pugnação de preliminar de mérito por perda de objeto ou ausência de interesse processual, ante a expedição do documento objeto da lide, isto só fora alcançado através da judicialização da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024